Tribunal: TJDFT
Processo: 0730178-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730178-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRON DE MOURA PEDREIRA JUNIOR, CLAUDIA PEIXOTO VERAS PEDREIRA AGRAVADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por MYRON DE MOURA PEDREIRA JÚNIOR e CLÁUDIA PEIXOTO VERAS PEDREIRA (exequentes) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0736591-13.2021.8.07.0001), ajuizado em face de INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA (executado), indeferiu o pedido de levantamento do depósito realizado nos autos, relativo ao pagamento dos honorários sucumbenciais, até o julgamento do agravo de instrumento no 0726413-71.2022.8.07.0000 (ID 39161960). Em suas razões recursais (ID 39160750), os agravantes narram que, após o ajuizamento do cumprimento definitivo da sentença, a executada/agravada aduziu a nulidade da intimação da sentença, alegação que foi rejeitada e deu ensejo à interposição do agravo de instrumento no 0726413-71.2022.8.07.0000, o qual foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo. Afirmam que, diante desse cenário, pediram o recebimento do valor incontroverso depositado nos autos, relativo aos honorários sucumbenciais, o que foi indeferido pelo magistrado singular. Defendem que não há óbice ao levantamento do valor, sem prestação de caução, em razão da não atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Transcrevem jurisprudência em favor de sua tese. Requerem a concessão de liminar, para que seja determinado o levantamento do valor depositado, por constituir verba de caráter alimentar. Ao final, pedem o provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 39160757). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelos agravantes. A suspensão da execução, até o julgamento do agravo de instrumento no 0726413-71.2022.8.07.0000, não encontra amparo em decisão proferida nesta instância recursal, tampouco na legislação processual civil. O agravo de instrumento no 0726413-71.2022.8.07.0000 foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo, de sorte que, nos termos do artigo 995, do Código de Processo Civil, sua interposição não impede a eficácia da decisão objeto da insurgência. Aliás, se, por cautela, fosse o caso de atribuir efeito suspensivo ao recurso, esta Relatoria teria deferido o pedido liminar deduzido naquele agravo. No entanto, tal pleito foi expressamente indeferido. Destarte, diante da probabilidade de provimento do recurso e do perigo da demora, considerando que a verba perseguida tem caráter alimentar, o pedido liminar deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença no 0736591-13.2021.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para prestar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator